Tribunal: TJDFT
Processo: 0030746-63.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0030746-63.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível interposta por VITOR OLIVEIRA DO NASCIMENTO (impetrante) em face da sentença de Id Num. 12642006, proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, no Mandado de Segurança, processo n.o 2016.01.1.088699-9, que DENEGOU a segurança postulada, ou seja, de ser nomeado no cargo de Defensor Público de 2a Categoria da Defensoria Pública do Distrito Federal. Contrarrazões apresentadas (Id Num. 12642014). Pede o desprovimento do apelo. A Procuradoria de Justiça, no Id Num. 12642016, oficia pela suspensão do feito até o julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do Recurso Extraordinário no 560900/DF, que teve repercussão geral reconhecida, sobre a legalidade/constitucionalidade da exclusão, em concurso público, de candidato que respone a processo penal ainda em curso, não obstante já condenado em 1o e 2o graus de Jurisdição. Julgamento realizado por esta Turma em 18/10/2017, dando provimento ao recurso (acórdão n.o 1057600, Id Num. 12642020). Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal (Id Num. 12642022). Contrarrazões dos Embargos de Declaração apresentadas (Id Num. 12642026). Pede a rejeição dos Embargos. Julgamento dos Embargos no Id Num. 12642028 (acórdão n.o 1075380). Reconheceu-se a existência de omissão, contudo, sem efeitos modificativos. O Distrito Federal interpôs Recurso Extraordinário (Id Num. 12642030). Contrarrazões apresentadas (Id Num. 12642034). Afirma a inexistência de repercussão geral e requer o desprovimento do recurso. Decisão da Presidência deste Tribunal de Justiça (Id Num. 12642036) para que se aguarde o julgamento de mérito no processo paradigma (RE 560.900). Agravo Interno interposto por Vitor Oliveira do Nascimento (Id Num. 12642038) em face da decisão que sobrestou o julgamento do Recurso Extraordinário interposto pelo Distrito Federal. Contrarrazões ao Agravo Interno (Id Num. 12642040). Agravo Interno admitido (Id Num. 12642041) e desprovido pelo Conselho da Magistratura (Id Num. 12642045). Despacho (Id Num. 18942518) da Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios informando sobre o julgamento do recurso paradigma (RE 560.900/DF, tema 22) e determinando a este Órgão Julgador nova análise do tema, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no paradigma. Determinei a intimação das partes para ciência do retorno dos autos e da necessidade de novo julgamento do recurso de Apelação (Id Num. 19180424). Vitor Oliveira do Nascimento (apelante/impetrante) manifestou-se por meio da petição acostada no Id Num. 19574626). Defende que o acórdão do julgamento da Apelação deve ser mantido na íntegra, pois o Edital n.o 1 do concurso público foi claro e objetivo ao exigir o trânsito em julgado no item 3.7. Acrescenta que o Edital foi publicado em 10/04/2013, a homologação do certame deu-se em 17/04/2014 e, desse modo, a tese firmada no julgamento do Recurso Extraordinário n.o 560.900/DF não repercutiria no concurso público, ante a modulação dos efeitos da decisão. O Distrito Federal, em petição de Id Num. 19787651, pontua a modulação dos efeitos da decisão proferida nos autos do Recurso Extraordinário n.o 560.900/DF, e requer a manutenção da sentença, por seus próprios fundamentos, reformando o acórdão prolatado no julgamento do recurso de Apelação. Manifestação da Procuradoria de Justiça no Id Num. 20180474. É o relatório. Em atendimento ao requerido pela Procuradoria de Justiça no Id Num. 20180474, INTIME-SE o recorrente Vitor Oliveira do Nascimento para juntar o andamento atualizado do processo criminal em que figura como parte ré, inclusive cópia de decisões monocráticas ou acórdãos eventualmente prolatados pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, a fim de verificar se já houve o trânsito em julgado. Após, dê-se nova vista à Procuradoria de Justiça para elaboração do parecer conclusivo. Brasília-DF, 1 de outubro de 2020 14:37:27. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator